Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-64.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES QUANTO AOS CUIDADOS MATERIAIS E AFETIVOS EM RELAÇÃO ÀS FILHAS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E COLOCAÇÃO DAS INFANTES EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO CONVÍVIO DAS INFANTES COM SUA GENITORA. CABIMENTO DA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, o sistema de proteção integral à infância e ao adolescente é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, que tem como norma matriz o artigo 277 da Constituição Federal.
1.1. A Lei n. 8.069/1990, estabelece, em seu artigo 3o, que [a] criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
1.2. Como corolário do princípio da proteção integral, extrai-se a concepção de que deve ser assegurada a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente, como regra de interpretação da legislação pátria e de solução de conflitos.
2. Evidenciado, no caso concreto, que o relatório do Plano de Atendimento Individual das infantes, elaborado pela instituição responsável pelo acolhimento, aponta uma situação de abandono material e afetivo da genitora em relação às suas filhas, bem como a impossibilidade de restabelecimento do convívio familiar, deve ser considerada cabível a destituição do poder familiar e a colocação das menores em família substituta, de modo a propiciar-lhes o adequado desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.

3. Apelação cível conhecida e não provida.